Tribunal: TJMT
Processo: 1003871-20.2020.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003871-20.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração judicial, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THAMIRES QUINTINO DE SANTANA - CPF: 362.018.608-19 (ADVOGADO), PATRICIA BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 302.915.758-03 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (APELADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (APELADO), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (APELADO), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (APELADO), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (APELADO), DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.198.511/0001-95 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INTEMPESTIVIDADE DA RESPOSTA APRESENTADA PELOS APELADOS E AUTORIZAÇÃO DE REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEIS – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– CONFIGURAÇÃO – DEMANDA INCIDENTAL AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MERO PROCEDIMENTO PROBATÓRIO – EXCLUSÃO DOS CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DA RELAÇÃO DE CREDORES – EXAURIMENTO DA COGNIÇÃO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO
.

O Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No caso, os pedidos elencados na exordial consistiam na apresentação dos instrumentos contratuais de alienação fiduciária e a instauração de incidente para a apuração de eventuais ilícitos cometidos pelos recuperandos com a intimação do administrador judicial para acompanhar a entrega dos documentos, desse modo, considerando a exclusão desses créditos da relação de credores e o encaminhando dos autos para a autoridades competentes a fim de se averiguar as irregularidades apontadas pelo banco, a cognição desta ação de exibição de documento ajuizada de modo incidental ao processo recuperacional encontra-se exaurida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por BANCO ORIGINAL S. A. visando reformar a sentença, de Id. n.o 82413477, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos de n.o 1003871-20.2020.8.11.0040, ajuizada em face de EDSON DAL MOLIN E OUTROS, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, consignando que cabe ao banco ajuizar a demanda judicial competente.

Em suas razões de Id. n.o 82413479, o apelante esclarece que se trata o caso de instauração de incidente de exibição de documentos no Processo de Recuperação Judicial n.o 1000311-70.2020.8.11.0040 ajuizado pelos apelados, em razão da retenção proposital, por parte dos recuperandos, de vias originais dos instrumentos contratuais celebrados inviabilizando a consolidação dos imóveis alienados fiduciariamente.

Pontua que as vias originais dos instrumentos contratuais são imprescindíveis para a efetivação de quaisquer averbações/registros, em especial da alienação fiduciária na matrícula n.o 36.081 do CRI de Sorriso, a fim de perfectibilizar a formalização da garantia com vistas a permitir o pleno e efetivo exercício do seu direito.

Discorre sobre: a intempestividade da resposta oferecida pelos apelados ao pedido de exibição de documentos; a inclusão indevida de crédito como garantia real no processo de recuperação judicial - caracterização de manobras fraudulentas; cabimento do pedido incidental no processo de recuperação judicial. Ao final, prequestiona a matéria.

Requer, assim, o provimento do recurso para: considerar intempestiva a resposta apresentada pelos apelados e ilegítima a recusa de exibição dos instrumentos contratuais, admitindo, por consequência, como verdadeiros os fatos que se pretendia comprovar; autorizar o apelante a realizar os registros da alienação fiduciária dos imóveis, impondo aos apelados as penalidades decorrentes da recusa na entrega de documentos, bem como da fraude e ilícito praticados; condenar os apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. n.o 113827977.

O Ministério Público, em parecer de Id. n.o 108710466, da lavra do Dr. José Zuqueti, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora ajuizou a presente ação, de maneira incidental ao processo de Recuperação Judicial n.o 1000311-70.2020.8.11.0040 ajuizado pelos apelados visando a exibição dos seguintes instrumentos contratuais:

“a) Instrumento Particular de 1o Aditamento ao Contrato de Abertura de Limite de Cheque Empresarial no 526185 datado de 14 (quartorze) de novembro/2019 em que incluiu na qualidade de fiador/anuente a pessoa de Sonia Maria Lifante;

b) 2o Aditamento à Cédula de Crédito à Exportação CCEMI 1110318 datado de 13 (treze) de dezembro/2019;

c) 2o Aditamento ao Instrumento de Alienação fiduciária de bem imóvel vinculado à Cédula de Crédito à Exportação CCEMI 1110318 também datado de 13 (treze) de dezembro/2019;

d) Cédula de Crédito à Exportação CCEMI 1594419 datada de 15 (quinze) de dezembro/2019, emitida por Edson Dal Molin e avalisada por Everton Dal Molin, Antgelo Virginio Dal Molin e Elton Dal Molin, garantida por Ezaira de Lurdes Dal Molin, Angelo Virginio Dal Molin, Elton Dal Molin, Everton Dal Molin e Ana Angélica Martinelli Muller Dal Molin e bem como anuída por Sonia Maria Lifante;

e) Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel sobre a matrícula 36.081 do CRI de Sorriso/MT, vinculado à Cédula de Crédito à Exportação CCEMI 1594419 e também datado de 15 (quinze) de dezembro/2019;

f) Instrumento Particular de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios vinculado à Cédula de Crédito à Exportação CCEMI 1594419 datado de 16 (dezesseis) de dezembro/2019;”
- Id. n.o 82411584 pág. 12.

O Juízo
a quo,
considerando que o crédito ostentado pelo banco apelante não se submete, em tese, aos efeitos da recuperação judicial, extinguiu a demanda, sem resolução de mérito e consignou que a questão deve ser dirimida em ação autônoma que não se vincule ao processo recuperacional.

Conforme relatado, insurge-se o banco apelante em face desse
decisum
pedindo a sua reforma para: a) considerar intempestiva a resposta apresentada pelos apelados e ilegítima a recusa de exibição dos instrumentos contratuais; b) autorizar o apelante a realizar os registros da alienação fiduciária dos imóveis, impondo aos apelados as penalidades decorrentes da recusa na entrega de documentos, bem como da fraude e ilícito praticados; c)condenar os apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Compulsando os autos, especialmente a manifestação dos apelados de Id. n.o 82411595 e manifestação do apelante de Id. n.o 82413453, verifico que o banco recorrente, não questionou a tempestividade da resposta apresentada nos autos.

Não havendo comprovação de que a falta do aludido apontamento se deu por motivo de força maior, como determina o art. 1.014 do CPC, é vedado o exame, em grau de recurso, de questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

De igual maneira não consta da sentença qualquer análise a autorização para o banco apelante realizar os registros da alienação fiduciária dos imóveis dados em garantia nos contratos celebrados com os recuperandos.

Trata-se, dessa maneira, de questão nova, diferente daquela formulada em primeiro grau tanto que, por conseguinte, ali não foi objeto de discussão, restando configurada a
inovação recursal.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40a edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28a ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior
.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC
quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal.
3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Dessa feita, não tendo sido arguida pelo banco recorrente, no momento oportuno, a discussão acerca da intempestividade da resposta dos apelados na instância de origem, bem como a autorização para realizar os registros da alienação fiduciária dos imóveis dados em garantia nos contratos, não se revela prudente o seu exame em sede de apelação, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e indesejável supressão de instância, logo, o recurso não deve ser conhecido no ponto.

Prosseguindo.

O banco recorrente aponta em suas razões o cabimento da exibição dos documentos na demanda ajuizada de forma incidental ao processo de recuperação judicial e a necessidade de reconhecimento de fraude por parte dos devedores, no entanto, como bem salientado pela Administradora Judicial na manifestação de Id. n.o 82413488, a questão vindicada pela parte autora, ora recorrente versa sobre uma discussão completamente alheia aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser pleiteada em ação autônoma e não incidental.

Isso porque a Administradora Judicial, após análise acurada dos documentos, acolheu a pretensão do banco recorrente e os valores oriundos das Cédulas de Crédito à Exportação CCEMI 1110318 e 1594419
foram integralmente excluídos da relação de credores
, sido mantida sob os efeitos da recuperação judicial, tão somente, a quantia relacionada ao Contrato de Abertura de Limite de Cheque Empresarial no 526185.

Com efeito, considerando que as irregularidades apontadas pelo banco recorrente referem-se aos créditos que não se submetem à recuperação judicial, não há razão para a continuidade da presente demanda incidental.

Outrossim, em razão das fraudes apontadas pelo banco recorrente, o Juízo
a quo,
após extinguir a demanda, determinou o encaminhamento integral dos autos à Polícia Judiciária Civil, bem como ao Ministério Público Estadual para que fossem tomadas as providências pertinentes.

Em conclusão, os pedidos elencados na exordial consistiam na apresentação dos instrumentos contratuais de alienação fiduciária e a instauração de incidente para a apuração de eventuais ilícitos cometidos pelos recuperandos com a intimação do administrador judicial para acompanhar a entrega dos documentos, desse modo, considerando a exclusão desses créditos da relação de credores e o encaminhando dos autos para a autoridades competentes a fim de se averiguar as irregularidades apontadas pelo banco, a cognição desta ação de exibição de documento ajuizada de modo incidental ao processo recuperacional encontra-se exaurida.

Do mesmo modo exarou o douto Procurador de Justiça em seu parecer,
in verbis
:

“Todavia, no caso em apreço, não vislumbro fundamento plausível para acolhimento do pleito recorrente, dado que o crédito ostentado pelo Banco Original S/A não se submete aos efeitos da recuperação judicial, cumpre seguir a premissa apontada pela Administradora Judicial no sentido de que havendo controvérsia sobre o tema, a questão deve ser dirimida em ação autônoma que, inclusive, não se vincula ao processo recuperacional, pois não se mostram essenciais à recuperação.

[...]

Vale o registro de que, o responsável pela verificação do crédito é o Administrador Judicial, que deverá levar em conta, além dos livros contábeis, documentos comerciais e fiscais da devedora, os títulos de crédito que lhe forem apresentados pelos credores (art. 7o, caput, Lei 11.101/2005), por tal razão, legal a ação do Administrador Judicial de excluir os créditos extraconcursais dos autos da recuperação, os quais deve ocorrer em ação autônoma.

No tocante aos demais temas, tal como a alegação de intempestividade da impugnação do incidente apresentado, entendo que a matéria sequer fora apreciada pelo MM. Juízo de primeira instância, havendo inovação jurídica desmedida, a qual não convém sua apreciação no âmbito da instância recursal, sob pena de não recair em supressão de instância, ou ainda, apresentação de decisão surpresa.

Ante o exposto, sem mais delongas, opino pelo desprovimento do recurso.”
- Id. n.o 108710466

Por fim, quanto ao prequestionamento, consigno que a matéria encontra-se devidamente referida ao longo do acórdão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal.

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO em parte do recurso e, nesta,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022